Tribunal: TJSP
Processo: 1000171-73.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Relação regida pelo CDC - Instituição financeira a qual coube o encargo de transferir o valor emprestado pelo autor junto ao banco Pan - Legitimidade passiva e ativa bem postas e delimitadas - Alegando o banco que o valor emprestado foi disponibilizado em sua agência 0568, na cidade de Embú, responde objetivamente por vícios de prestação dos serviços - Ausência de

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Relação regida pelo CDC - Instituição financeira a qual coube o encargo de transferir o valor emprestado pelo autor junto ao banco Pan - Legitimidade passiva e ativa bem postas e delimitadas - Alegando o banco que o valor emprestado foi disponibilizado em sua agência 0568, na cidade de Embú, responde objetivamente por vícios de prestação dos serviços - Ausência de prova de que o consumidor tenha efetivamente recebido os valores tomados - Sendo relação de consumo, há a inversão do ônus probatório, considerando a hipossuficiência técnica e financeira do apelado - Deveria o requerido ter trazido aos autos o comprovante do saque realizado pelo demandante do valor recebido em razão do empréstimo consignado ou mesmo apresentar o extrato da conta, ônus do qual não se desincumbiu - O Simples extrato evidenciaria se o valor entrou ou não na conta do autor, porém, esse documento não veio aos autos - Sentença mantida - Recurso do réu desprovido, majorada a honorária para 18% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000171-73.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado FRANCISCO FRANCIVALDO ARAUJO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-73.2018.8.26.0271 -Voto no 22089 – ITAPEVI - RGRB
2
Voto no 22089
Apelação no 1000171-73.2018.8.26.0271
Apelante: Itaú Unibanco S/A.
Apelado: Francisco Francivaldo Araújo dos Santos (interditado e representado por sua
curadora Maria de Fátima Silva dos Santos)
Comarca: Itapevi
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Relação regida pelo CDC
- Instituição financeira a qual coube o encargo de transferir o valor
emprestado pelo autor junto ao banco Pan - Legitimidade passiva e
ativa bem postas e delimitadas - Alegando o banco que o valor
emprestado foi disponibilizado em sua agência 0568, na cidade de
Embú, responde objetivamente por vícios de prestação dos
serviços - Ausência de prova de que o consumidor tenha
efetivamente recebido os valores tomados - Sendo relação de
consumo, há a inversão do ônus probatório, considerando a
hipossuficiência técnica e financeira do apelado - Deveria o
requerido ter trazido aos autos o comprovante do saque realizado
pelo demandante do valor recebido em razão do empréstimo
consignado ou mesmo apresentar o extrato da conta, ônus do qual
não se desincumbiu - O Simples extrato evidenciaria se o valor
entrou ou não na conta do autor, porém, esse documento não veio
aos autos - Sentença mantida - Recurso do réu desprovido,
majorada a honorária para 18% do valor da condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 167-168, cumpre acrescentar que a
ação de obrigação de fazer foi julgada procedente para determinar que o réu deposite na
conta corrente da curadora do autor a importância de R$ 7.395,86, atualizada desde 22 de
agosto de 2014 e acrescido de juros legais da citação. Em razão da sucumbência, o banco
foi condenando ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 15% do valor da condenação.

Apelou a instituição financeira alegando, em resumo e em preliminar,
ilegitimidade ativa e passiva. Se o empréstimo foi realizado junto ao banco Pan e se o
recorrido não recebeu o valor deve propor ação em face daquele que concedeu o
empréstimo e havendo suposto erro do Itaú, serio o banco Pan que teria direito de regresso
contra o recorrente. No mérito, argumentou que o banco Pan supostamente não teria
estabelecimento físico no local da contratação, por isso efetuou a disponibilização do
crédito através da instituição apelante. Afirmou que o recorrido efetuou o saque do valor
emprestado, mediante crédito disponibilizado via “ordem de pagamento”, conforme
contrato vinculado à fl. 33. Pede a reforma da r. sentença (fls. 171-177).
Em contrarrazões o autor (fls. 182-187) pugnou pela manutenção da r.
sentença, destacando a inovação recursal a respeito das alegações de ilegitimidade, bem
como a falta de comprovação da entrega do valor mutuado, não havendo assinatura do
apelado em qualquer recibo.
Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (fls.
201-204).
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-73.2018.8.26.0271 -Voto no 22089 – ITAPEVI - RGRB
3
De proêmio, naufragam as preliminares passiva e ativa suscitadas pelo
recorrente.
Sua legitimidade passiva está bem posta, porquanto não nega que recebeu a
transferência do dinheiro do banco Pan, ficando responsável por transferi-lo ao autor.
Quanto a ilegitimidade ativa, evidente que aquele que alega não ter recebido
valores de um empréstimo tem direito de ação em face dos responsáveis, no caso o
demandado.
Mais não é necessário acrescentar.
Incontroverso nos autos que o demandante firmou contrato de empréstimo
com o Banco Pan, no valor de R$ 7.395,86 (fls. 12-14). Por outro lado, confirma a
instituição apelante (fl. 173) o encargo de transferir a quantia emprestada ao autor,
mediante liberação de crédito via ordem de pagamento (fl. 33).
Tratando-se de empréstimo bancário, a responsabilidade da instituição
financeira é regida pela legislação consumerista, nos termos do artigo 2o e 3o do CDC e
súmula 297, do C. STJ1.
Alegando o banco que o valor emprestado foi disponibilizado em sua
agência 0568, na cidade de Embú (fl. 33), responde objetivamente por vícios de prestação
dos serviços, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC e súmula 479, do C. STJ2.
De se destacar que, sendo relação de consumo, há a inversão do ônus
probatório, considerando a hipossuficiência técnica e financeira do apelado.
Feitas tais considerações, relevante notar a ausência de prova de que o
consumidor tenha efetivamente recebido os valores tomados com o Banco Pan e perante o
documento de fl. 33, cabe ao requerido entregar ao autor o valor adquirido a título de
empréstimo, com juros e correção monetária desde a data aprazada.
A singela alegação de que houve o saque da ordem de pagamento no
212-169010, desprovida de qualquer assinatura ou recibo emanado do tomador do
empréstimo, não convence.
Necessitaria o requerido ter trazido aos autos o comprovante do saque
realizado pelo autor do valor recebido em razão do empréstimo consignado, ônus do qual
não se desincumbiu no presente processo.
Resolveria a questão de forma inequívoca trazendo tal recebido ou, ainda, a
filmagem da operação de saque. O simples extrato evidenciaria se o valor entrou ou não na
conta do autor, porém, esse documento não veio aos autos.
Nem se diga que tais operações não são filmadas, pois é notoriamente
sabido que todos os caixas de todos os bancos são providos de diversas câmeras, em vários
ângulos, justamente para conferir segurança às operações, que tratam quase que
exclusivamente com dinheiro.
Segurança para os funcionários, para os clientes e para a própria instituição
1 Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2 Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000171-73.2018.8.26.0271 -Voto no 22089 – ITAPEVI - RGRB
4
bancária.
Certamente existe um controle das filmagens, seja por data, seja por
agência, por qualquer parâmetro, mas é certo que o banco réu teria como providenciar essa
prova crucial, que lhe cabia, independentemente de pedido da parte adversa ou de
determinação do juízo, para provar seu ponto e desconstituir o direito do autor.
Não o fez e assim, assume as consequências de não haver produzido prova
alguma em seu favor e, sobretudo, submete-se à norma insculpida no art. 14, caput, parte
inicial, da Lei no 8.078/90, que diz que “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
Como bem aduziu o autor, não pode ela fazer prova de fato negativo e ele
negou, desde o início, que tenha realizado qualquer saque.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu, majorada a honorária
para 18% do valor da condenação, por força do § 11, do artigo 85, do CPC.
MENDES PEREIRA
Relator